Tribunal: CARF
Processo: 13819.722933/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722933/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.554 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
HINGHINTON - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS
LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. NULIDADE DO TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO
PELO SIMPLES NACIONAL. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO.
Demonstrada a suspensão da exigibilidade do débito tributário ou
previdenciário por meio do parcelamento, a nulidade do Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, que impediu o ingresso da
empresa ao Regime Tributário do Simples Nacional com o fundamento de que
a contribuinte possuía débitos inadimplidos, é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722933/2012-21
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.554 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722933/2012-21

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 04-37.023 da 2a Turma da DRJ/CGE, de 14 de outubro de
2014 (fls. 88 e 89):
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de janeiro de 2013, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/SBC
no 797645, de 10/09/2012 e Relação dos Débitos motivadores da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional (fls. 15, 17-18).
Cientificada em 01/11/2012 (fls. 81), apresentou manifestação de inconformidade em
08/11/2012 (fls. 02-07), alegando, em síntese, que solicitou o parcelamento de acordo
com a Lei 11.941/2009. Esclareceu que, em decorrência de divergências na
consolidação dos débitos em 21/08/2012, ingressou com Medida Judicial na Justiça
Federal de São Bernardo do Campo sob o no 0005902-80.2012.4.03.6114. Asseverou
que todas as inscrições foram parceladas através do REFIS ou Parcelamento Ordinário.
Informou também que efetuou o pagamento do DAS. Por fim, solicitou a suspensão da
exclusão do Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 08 e seguintes.
É o relatório.
A DRJ/CGE julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, com fundamento no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123 de 2006, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fl. 30):
[...] A interessada argumentou que os débitos que ensejaram o Termo de Indeferimento
haviam sido pagos e parcelados. Com efeito, houve o recolhimento da multa (fls. 78-
79), parcelamento dos débitos não previdenciários e pedido de revisão de débitos.
[...] Contudo, a contribuinte não trouxe a certidão conjunta negativa ou positiva com
efeitos de negativa de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, o
que comprovaria sua regularidade fiscal, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN, pois é
este o documento hábil para tanto. A tentativa de obtê-la via internet não surtiu efeito,
vez que ali foi certificado que as informações disponíveis são insuficientes para a
emissão de certidão por meio da internet.
[...] Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho o Ato Declaratório
Executivo por seus próprios fundamentos.
Dessa forma, a 2a Turma da DRJ/CGE decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.554 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722933/2012-21

Face ao referido Acórdão da DRJ/CGE, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 94 a 104), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do Regime
Tributário do Simples Nacional, realizada pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 105 a 109).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2a
Turma da DRJ/CGE requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão no regime de tributação pelo SIMPLES, desvinculada de crédito
tributário com cobrança em curso.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 22 de janeiro de 2015,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 94, face ao recebimento da intimação datada de 05 de
janeiro de 2015, fl. 111), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a Autoridade
Tributária excluiu o contribuinte do Regime Tributário do Simples Nacional por possuir débito
com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não estava suspensa, fundamentada no artigo
17, inciso V da Lei Complementar no 123 de 2006 bem como alínea "d" do inciso II do art. 73,
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.554 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722933/2012-21

combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94 de 2011, conforme Ato
Declaratório Executivo DRF/SBC no 797645, de 10 de setembro de 2012 (fl. 15):
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Resolução CGSN no 94 de 2011:
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
[...]
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das datas
de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
O contribuinte foi notificado do Ato Declaratório Executivo em 01 de novembro
de 2012 (fl. 81), tendo, conforme o art. 4o do ADE, o prazo de 30 (trinta) dias contados de sua
ciência para regularizar seus débitos.
Ocorre que, mesmo antes de tomar conhecimento do Ato Declaratório Executivo,
o contribuinte já havia parcelado seus débitos bem como adimplido as primeiras parcelas em 31
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.554 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722933/2012-21

de outubro de 2012, conforme documentos anexados às fls. 54 a 79, fazendo jus à suspensão da
exigibilidade de seus débitos tempestivamente.
Mesmo comprovando o parcelamento tempestivo por meio de documentos
emitidos pela própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, a 2a Turma da DRJ/CGE ratificou
a exclusão do contribuinte ao Simples Nacional, por falta de apresentação da certidão negativa
ou positiva com efeitos de negativa relativo aos débitos que ensejaram o ADE.
Sobre o tema, cumpre mencionar que o parcelamento é formas de suspensão da
exigibilidade do débito tributário, previsto no artigo 151, inciso VI, do Código Tributário
Nacional, que versa:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
VI – o parcelamento.
Não menos importante é o que estabelece a Lei Complementar no 123 de 2006
sobre as vedações ao ingresso no Simples Nacional:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Verifica-se facilmente que a apresentação de certidão negativa ou positiva com
efeitos de negativa não está elencada como requisito essencial para que uma Pessoa Jurídica
possa ingressar ao Regime do Simples Nacional, bastando que a empresa comprove que, caso
possua débitos, que estes estejam com exigibilidade suspensa.
Dessa forma, restando comprovados a suspensão da exigibilidade dos débitos com
a Fazenda Pública Federal, por meio do parcelamento, a nulidade do Ato Declaratório Executivo
em 01 de novembro de 2012, é medida que se impõe.
Dispositivo
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.554 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.722933/2012-21

Posto isso, restando comprovado a suspensão da exigibilidade dos débitos com a
Fazenda Pública
Federal, pelos motivos anteriormente expostos, voto por DAR
PROVIMENTO ao recurso, declarando-se nulos o Ato Declaratório Executivo em 01 de
novembro de 2012 e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital